Tribunal: TJDFT
Processo: 0728950-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728950-71.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF APELADO: CONCEICAO BATISTA ENRICH RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Condomínio Residencial Ouro Vermelho II DF contra decisão do i. juiz da 17a Vara Cível de Brasília (Id 39419456) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por Conceição Batista Enrich, julgou parcialmente procedente os pedidos declarando a nulidade das eleições realizadas no dia 19.4.2021, relativas ao biênio 2021/2023, exclusivamente com relação ao cargo de Conselheiro Consultivo, e determinando a promoção de novas eleições para o seu preenchimento, em até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A parte apelante requer, nas razões recursais, a reforma da sentença a quo para a não ocorrência de novas eleições no condomínio ao cargo de conselheira e a não aplicação de multas ao condomínio (Id 39419473). Contudo, da análise dos autos, verifico que foram realizadas eleições, exclusivamente com relação ao cargo de Conselheiro Consultivo, em setembro de 2022 (Id 41251451) em substituição às eleições realizadas no dia 19.4.2021 relativas ao biênio 2021/2023. E, posteriormente, foram realizadas novas eleições para os cargos de síndico, diretores administrativos e financeiro, conselheiros consultivos e fiscais em 20/04/2023, para o biênio relativo à 2023/2025, na qual a apelada foi eleita como conselheira consultiva, conforme ata de eleição (Id 46469169). Assim, diante deste quadro, com fundamento nos arts. 9o, caput, 102 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO às partes oportunidade para se manifestarem sobre a existência de eventual perda do objeto e de interesse recursal, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, a começar pelo apelante, sob pena de não conhecimento da apelação. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora